Tribunal: STF
Processo: RE 1280495
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado (e-Doc. 2, fl. 37):
    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4º DA LEI 13.654/2018. ACOLHIDA. POSICIONAMENTO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A Lei Federal nº 13.654/2018 revogou a majorante do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2º, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4º da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2º, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33).
    2. O delito cometido mediante grave ameaça com o uso de arma branca detém maior reprovabilidade, pois causa maior temor nas vítimas em virtude da aptidão para causar lesões corporais graves e, até mesmo, a morte, devendo ser aplicada a majorante prevista art. 157, § 2º, I do CP hábil a exasperar a pena na terceira fase da dosimetria.
    3. Apelação conhecida e desprovida.”
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “b”, da CF/88, alega-se violação ao art. 5º, inciso XL, e ao art. 58, § 2º, inciso I, ambos da CF/88, e pretende-se o reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, com a consequente aplicação do instituto da novatio legis in mellius, para se afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Em suma, aduz que não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, por vício do procedimento legislativo, e cita precedentes recentes desta CORTE no mesmo sentido de sua pretensão. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (e-Doc. 2, fls. 47/85).
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso, sob a alegação de que a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal “realmente foi fruto de um processo legislativo viciado, que não observou o devido processo legislativo constitucional, bem como afrontou materialmente a Constituição Federal” (e-Doc. 2, fls. 90/93).
    O apelo extremo foi admitido na origem, oportunidade em que se indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (e-Doc. 2, fls. 95/96).
    É o relatório. DECIDO.
    Como se vê, amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal, o aresto recorrido replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.
    Quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT, o aresto impugnado dispôs da seguinte maneira (e-Doc. 2, fls. 29/40):
    “[...] O recurso da defesa versa exclusivamente sobre a majorante pelo uso de arma branca, alegando ser aplicável a nova redação do art. 157 do Código Penal, dada pela Lei 13.654/2018, pois o fato ocorreu após a vigência da referida norma, não devendo incidir a respectiva majorante.
    Tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma branca (faca), cabe esclarecer que a Lei Federal n.º 13.654/2018 revogou a majorante do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2º, I, do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4º da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2º, I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT:
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria.
    (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33)
    Assim sendo, apesar de o STF ainda não ter apreciado a matéria em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo órgão especial, nos termos dos arts. 927, V, e 949 do CPC, conjugados com o art. 3º do CPP, dispensa a instauração de novo incidente sem violação à cláusula de reserva de Plenário (enunciado nº 10 da Súmula Vinculante), razão pela qual é válido o controle difuso de constitucionalidade realizado nos próprios autos.
    Nesse sentido, já decidi:
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. ART. 157, §2º, I, C/C ART. 14, II, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. LEI N° 13.654. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. MANUTENÇÃO DA VIGENCIA DO INCISO I, §2º, ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. O reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal, nos termos dos arts. 927, inciso V e 949 do Código de Processo Civil, dispensa a instauração de novo incidente sem violação à clausula de reserva de plenário.
    2. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei n.º 13.654/2018, mantém-se vigente o inciso I, §2º, art. 157 do CP, que torna circunstanciado o roubo pelo emprego de arma branca.
    (...)
    5. Apelação conhecida e desprovida.
    (Acórdão 1213762, 20181310015788APR, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: 158/166)
    Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença.”
    Ora, a rigor, as particularidades apontadas no referido Incidente de Inconstitucionalidade versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2.588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23.388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de 20/4/2001; ARE 1.219.094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
    2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 10/4/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4.758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626.717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116.622-AgR; e ADI 4.143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei nº 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181.889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176.362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; e RHC 179.668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    À propósito, no citado RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, “não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo”, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
    Na mesma linha de entendimento, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.267.124 (DJe de 18/6/2020); RE 1.268.661 (DJe de 1º/6/2020); RE 1.266.942 (DJe de 21/5/2020); RE 1.241.422 (DJe de 27/3/2020); e RE 1.261.502 (DJe de 26/3/2020). 
    Por fim, cito, em acréscimo, precedentes recentes da Primeira Turma desta CORTE no mesmo sentido: RE 1.239.632 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/6/2020; RE 1.258.265 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2020; e ARE 1.234.080 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/5/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR o aresto recorrido, a fim de que o Juízo a quo redimensione, nos termos desta fundamentação, a dosimetria penal imposta ao recorrente, à luz da Lei nº 13.654/2018.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente